Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722174-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO TESTONI NEIVA MOREIRA APELADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DESPACHO 1. Diante do pedido de ID no 29721087, encaminhe-se ao CEJUSC-SEG para a designação de nova data para a realização da sessão de conciliação. 2. Com o retorno, intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que participem na data e horário informados. 3. Publique-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO